Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREENCHIMENTO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A CDA anexada à inicial preenche os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais): 1.1. “1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN.” Acórdão 1662940, 07019052720228079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80. No caso, agravante não logrou desconstituir a presunção de legitimidade que há na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução.
3. Não há que se falar em dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, consoante Súmula 393 do STJ (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”) e, como bem definido na decisão agravada: “é inadmissível a análise de que a Executada não seria a consumidora final das operações de venda de combustível e diesel pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória e oitiva da parte Exequente.”.
4. Recurso conhecido e desprovido.